Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante, quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e harmônica com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.